Tribunal: STF
Processo: Pet 15232
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição intitulada “Revisão Criminal”, na qual o requerente busca a redução da pena  até que sena comprovado sua inocência. Alega-se que: “i) é inocente ; ii) seu depoimento foi feito sem a devida intimação e sem a presença de defensor constituído; e iii) sua pena foi calculada com base em lei nova posterior a data da prática do ilícito”. 

É o relatório. Decido.

O direito constitucional de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas que regem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Nesse sentido, cite-se: Pet 10230 AgR, Relª Minª Rosa Weber (Presidente), julgado em 18/03/2023.
Ademais, a competência do Supremo Tribunal Federal limita-se às hipóteses expressamente previstas no art. 102 da Constituição Federal. A título ilustrativo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 08/08/2017.
No caso concreto, observa-se que o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses constitucionais de competência desta Corte. Por esse motivo, a petição mostra-se manifestamente inadmissível.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. 
Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho por réu preso, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.

Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente